Tribunal: TJMT
Processo: 1021358-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021358-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual em processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a proporcionalidade da multa à luz do art. 57 do CDC e do art. 2o, p.u., VI, da L. no 9.784/1999, além da invocação do art. 884 do CC/2002;

(ii) saber se houve omissão quanto à definição do índice de atualização aplicável à multa, notadamente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 176.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não enfrentou de modo específico os fundamentos relativos à ausência de motivação concreta quanto aos critérios exigidos pelo art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — nem a alegada desproporcionalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa.

4. Também não houve manifestação quanto ao art. 884 do CC/2002, suscitado para impugnar eventual enriquecimento sem causa da Administração em face da desproporcionalidade da sanção.

5. Quanto à atualização da multa, o acórdão deixou de indicar o índice aplicável, sendo cabível suprir a omissão, fixando-se a taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC/2002, o art. 13 da L. no 9.065/1995 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 176.

6. Embargos acolhidos parcialmente apenas para integrar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes, suprindo as omissões apontadas para fins de prequestionamento e adequada motivação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. É devida a integração do acórdão omisso quanto à análise da aplicação dos critérios previstos no art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 2o, p.u., VI, da L. no 9.784/1999.

2. A ausência de definição sobre o índice de atualização da multa administrativa impõe a aplicação da taxa SELIC, como critério único, conforme entendimento do STJ no Tema 176.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e LIV; CDC, art. 57; CC/2002, arts. 406 e 884; L. no 9.784/1999, art. 2o, p.u., VI; L. no 9.065/1995, art. 13; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 176, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 24.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno mantendo decisão que reconheceu a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, no âmbito de processo administrativo sancionador (Id. 259405199).

O embargante, sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes no julgado, a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de manifestação expressa acerca da alegada desproporcionalidade do valor da sanção imposta, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, insculpidos no art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99, bem como da necessidade de observância dos critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a fixação de penalidades pecuniárias.

Argumenta que o acórdão embargado limitou-se a reproduzir, de forma genérica, que a multa foi fixada considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, sem, contudo, indicar de que modo esses critérios teriam sido concretamente aferidos no caso em apreço.

Alega que não há nos autos elementos que evidenciem a existência de reincidência, a gravidade objetiva da conduta ou eventual vantagem auferida, o que descaracterizaria os pressupostos exigidos pelo art. 57 do CDC. Acrescenta, ainda, que a manutenção do valor integral da multa incorre em desatenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

A segunda omissão apontada refere-se à ausência de definição, no acórdão recorrido, dos critérios a serem observados para a atualização do valor da multa administrativa. Sustenta que, tratando-se de obrigação pecuniária imposta por ente público e ausente convenção específica, impõe-se a aplicação da taxa SELIC, por força do disposto nos arts. 406 do Código Civil e 13 da Lei no 9.065/95, bem como nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 176, segundo o qual a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de correção monetária e juros moratórios nos casos em que a legislação não estabelecer índices específicos.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o acórdão seja integrado para se manifestar expressamente sobre os fundamentos ora suscitados, inclusive com o fim de viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais elencados na peça recursal, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do CPC/15.

Intimado, o Estado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 262229277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No mérito, razão assiste, em parte, ao embargante.

O acórdão embargado apreciou a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade ou falta de motivação na sanção imposta. Contudo, ao fazê-lo, não enfrentou de forma específica e individualizada os argumentos veiculados na apelação quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme estabelecido no art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99, nem tampouco analisou a ausência de demonstração concreta dos três critérios legalmente exigidos para a imposição da multa pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (i) gravidade da infração, (ii) vantagem auferida e (iii) condição econômica do fornecedor.

Ressalte-se que tais fundamentos não se confundem com a simples alegação genérica de que o valor da multa seria elevado. Trata-se, sim, de alegação de ausência de motivação adequada e suficiente para a imposição da penalidade no montante fixado, o que, se comprovado, configuraria violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade — todos de observância obrigatória na atividade sancionatória da Administração Pública.

Ainda que o acórdão tenha consignado que o PROCON teria observado a condição econômica do fornecedor e a gravidade da infração, não há, no julgado, exame específico sobre a inexistência de elementos nos autos que demonstrem tais critérios, conforme apontado pelo embargante, tampouco houve enfrentamento do argumento de que a conduta em questão não teria gerado vantagem econômica à instituição financeira, nem prejuízo concreto ao consumidor.

Também deixou o acórdão de se manifestar sobre a aplicação do art. 884 do Código Civil, invocado com a finalidade de sustentar a tese de enriquecimento sem causa do ente público sancionador, em decorrência de eventual aplicação desarrazoada e desproporcional da sanção administrativa. Embora se trate de norma de direito privado, sua invocação neste contexto relaciona-se à função limitadora do poder sancionatório estatal, a exigir manifestação expressa para fins de prequestionamento.

No que tange à segunda omissão apontada, também entendo que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado manteve a validade da multa administrativa sem, no entanto, estabelecer o índice de juros e de correção monetária aplicável à atualização do valor do débito, omissão que deve ser suprida, especialmente diante da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 176.

O mesmo entendimento decorre da conjugação do art. 406 do Código Civil com o art. 13 da Lei no 9.065/95, sendo pacífico no STJ que a SELIC, por já incorporar os efeitos da correção monetária, deve ser utilizada como índice único de atualização nos casos em que não há norma específica prevendo outro critério.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir as omissões identificadas, sem que isso implique, necessariamente, alteração imediata do resultado do julgamento, mas sim complementação da fundamentação com o objetivo de atender à exigência do art. 489, §1o, inciso IV, e permitir o conhecimento da matéria pelas instâncias superiores, conforme previsto no art. 1.025 do CPC/15.

Por fim, destaco que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser acolhidos apenas para integrar o julgado, sem conferir, nesta sede, efeitos infringentes. Eventual revaloração do quantum fixado a título de multa deve ser objeto de recurso próprio, ou depender de reexame em sede mais apropriada, salvo se demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que, neste momento processual e sob o rito dos embargos, não se vislumbra com a profundidade necessária.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIAL
o embargos de declaração, exclusivamente para sanar as omissões apontadas, integrando-se ao acórdão embargado com a devida manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante — arts. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99; art. 57 do CDC; art. 884 do Código Civil; arts. 406 do CC e 13 da Lei no 9.065/95 —, bem como para esclarecer que a atualização da multa deverá observar a taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025